Tribunal: STF
Processo: Rcl 70915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Melvina Afra Mendes de Araújo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1023763-52.2020.8.26.0506/50002), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 08/03/2024. 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “09. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais por meio da qual ANA KEILA MOSCA PINEZI (‘Autora’) pretendia ser ressarcida por supostos danos morais que alegou ter sofrido em razão de a Reclamante, Ré na origem, ter ‘sugerido’, em artigo acadêmico, que a Autora altera informação acerca de sua formação profissional, apresentando-se como antropóloga. Além da indenização, pediu que toda a coletânea em que foi publicado o artigo da Reclamante fosse retirada de circulação. 



    [...]



    15. Apesar de a Reclamante ter agido no exercício de seus direitos constitucionais, especialmente da liberdade de cátedra, expondo resultados de pesquisa e incentivando a reflexão crítica a partir de informações verdadeiras, o Tribunal de origem entendeu, ao julgar o recurso de Apelação, que a Reclamante faltou com o ‘dever de diligência’ (pois não era a Autora quem se intitulava de Antropóloga, eram terceiros que assim se referiam a ela), afetando a honra e imagem da Autora (doc. 08):



    [...]



    16. Com efeito, a Corte local não apenas manteve a condenação da Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais como também manteve, de acordo com a sentença (doc. 09), a imposição para que a Reclamante diligencie junto à editora responsável pela divulgação da obra para que se dê a exclusão integral do capítulo de sua autoria e a interrupção da comercialização e divulgação pública da obra como um todo, o que significa verdadeira censura.



    [...]



    18. Foi interposto, então, Recurso Extraordinário (doc. 11), em que se demonstrou a violação dos seguintes dispositivos:



    [...]



    19. A origem acertadamente sobrestou a admissibilidade do Recurso Extraordinário até o julgamento final do RE nº 662055/SP (Tema 837) por este Supremo Tribunal Federal (doc. 12).



    20. Ocorre que, sem qualquer manifestação das partes – uma vez que a aplicação do Tema 837 ao caso foi evidentemente acertada – sobreveio decisão de ofício da Presidência de Direito Privado do TJSP (doc. 13) tornando a decisão anterior sem efeito. Isso porque ele entendeu que as teses firmadas no Recurso Extraordinário nº 1075412/PE (Tema 995), de relatoria do Min. Marco Aurélio, sob o regime da repercussão geral, melhor se amoldariam ao caso.



    21. Em seguida, foi proferida decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante com base no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC (doc. 05), sob o fundamento de que o acórdão contra o qual foi interposto o apelo extremo estaria em conformidade com a tese firmada no julgamento do RE nº 1075412/PE.



    22. Sendo evidente o equívoco na interpretação do tema de repercussão geral invocado, foi interposto Agravo Interno (doc. 04) em que se defendeu a inaplicabilidade do Tema 995 do STF ao caso.



    23. A Reclamante, lá Agravante, cuidou de realizar o devido distinguishing: 



    [...]



    24. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, suprimindo o trânsito do extraordinário com base em Tema inaplicável à espécie, sob a mesma e infundada fundamentação (doc. 03).”



    Ao final, requer “seja a Reclamação julgada procedente, com a consequente cassação do acórdão reclamado, reconhecendo-se que o Tema 995 não se adequa ao caso e determinando-se que o processo seja sobrestado até que haja a definição do Tema 837 (art. 992 do CPC)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Verifica-se que, em um primeiro momento, o Tribunal reclamado determinou o sobrestamentos dos autos na origem, até o julgamento do Tema 837-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos seguintes termos



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica como ao da inviolabilidade da honra e imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas, conforme a ementa seguinte: 



    [...]



    Pelo exposto, em cumprimento à decisão exarada na E. Suprema Corte na forma do artigo 543-B do antigo Código de Processo Civil (artigo 1.037 do atual Código), determino a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia.”



    Em momento posterior, por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, essa decisão foi reconsiderada, de ofício (eDOC 13):



    “O presente feito se encontra suspenso em razão do Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, por meio do qual o E. Supremo Tribunal Federal, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como ao da inviolabilidade da honra e imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 



    Contudo, posteriormente houve o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE, Relator o D. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o D. Ministro Edson Fachin, pelo V. Acórdão publicado em 8.3.2024, cujas teses firmadas sob o regime da repercussão geral melhor se amoldam ao caso concreto. Assim, torno sem efeito a decisão de suspensão outrora determinada e passo à análise dos reclamos em separado.”



    Interposto Agravo Interno, a decisão foi mantida em acórdão que recebeu a seguinte ementa (eDOC 15):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). LIBERDADE DE IMPRENSA. Indenização por dano moral e material e remoção de conteúdo. Possibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.075.412/PE (tema 995). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 995-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, qual seja, a “Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa”, e o presente caso, no qual o Tribunal reclamado, ao apreciar a apelação entendeu caracterizado o dano moral ante a falha, da Reclamante, “com o dever de diligência, já que ela não apenas autora do excerto da obra em questão mas também sua organizadora. Frise-se aqui, que a liberdade de cátedra, defendida pela requerida para justificar a sua conduta, está limitada pelo dever de diligência e pela busca de informações fidedignas a serem passadas aos leitores. E a ré faltou com esse dever”.



    A controvérsia ora tratada se enquadra, portanto, nos termos da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal reclamado, no Tema 837-RG, no qual esta CORTE examina a “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, ficando sobrestado o Recurso Extraordinário no Processo 1023763-52.2020.8.26.0506/50002 até o julgamento do Tema 837-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente